Tribunal: TJSP
Processo: 1004688-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Condenação em valor

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável – Insurgência quanto ao valor da indenização arbitrada – Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Condenação em valor inferior ao postulado que não importa em sucumbência recíproca – Súmula no 326 do C. STJ – Ônus perdimentais impostos integralmente à ré - Recurso provido em parte.